Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALDINÊ GADELHA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712152-52.2019.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor de DORA LÚCIA GADELHA OLIVEIRA e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à internação compulsória da primeira Ré a ser cumprido/custeado pelo segundo Réu. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 15491821). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme informado pela Secretaria da Quinta Turma Cível, por certidão (Doc. Num. 17855120), no Feito originário no 0712152-52.2019.8.07.0018, houve a homologação, por sentença, de pedido de desistência da ação formulado pela parte ora Agravante. Em virtude disso, houve a extinção do Feito sem resolução do mérito (Doc. Num. 17855120 – Págs. 02/03). A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Acerca do tema, a abalizada doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) Na espécie, veio a ser proferida sentença extintiva do Feito sem resolução do mérito, fato que conduz, indiscutivelmente, para a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Nesse descortino a prolação da sentença no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de julho de 2020.